Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. NOMEAÇÃO DO PERITO. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. A nomeação do perito, no procedimento de apuração dos haveres, decorre de imposição legal (art. 604 do Código de Processo Civil). Cabe ao especialista a requisição dos documentos que entende necessários para a perícia, o que não impede que as partes apresentem seus quesitos (art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil).

2. O sigilo bancário/fiscal representa projeção específica do direito à intimidade, previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A quebra do referido sigilo é medida excepcional e depende da demonstração inequívoca de confusão patrimonial para que atinja a pessoa jurídica e o seu sócio em sede de ação de dissolução de sociedade.

3. A aferição sobre a eventual existência de confusão patrimonial é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado.